Tribunal: TJMT
Processo: 1017132-02.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017132-02.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Seguro, Cobrança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANDA SENABIO BORGES - CPF: 594.220.411-04 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE LIMA CASAES - CPF: 658.588.911-87 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017132-02.2023.8.11.0055.

APELANTE:

VANDA SENABIO BORGES.

APELADO:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANDA SENABIO BORGES
c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

nos autos da
Ação de Cobrança n.o 1017132-02.2023.8.11.0055
movida em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.
,
que
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta, em síntese, que não há falar em prescrição, uma vez que teve ciência da invalidez somente em março de 2024.

Assevera que a documentação médica não indica a ciência inequívoca do seu estado de saúde, não podendo ser utilizado como termo inicial.

Defende que o prazo prescricional começa a fluir a partir da constatação da permanência das lesões, devido ao tratamento com fisioterapias, médico especialista e medicamentos.

Sustenta que a cobrança indevida gera dano passível de indenização.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para desvincular o contrato e dívida do CPF do consumidor, condenando a recorrida em dano moral.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (ids. 229009201 e 229009202) postulando pela manutenção da r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017132-02.2023.8.11.0055.

APELANTE:

VANDA SENABIO BORGES.

APELADO:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANDA SENABIO BORGES
c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

nos autos da
Ação de Cobrança n.o 1017132-02.2023.8.11.0055
movida em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.
,
que
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta, em síntese, que não há falar em prescrição, uma vez que teve ciência da invalidez somente em março de 2024.

Assevera que a documentação médica não indica a ciência inequívoca do seu estado de saúde, não podendo ser utilizado como termo inicial.

Defende que o prazo prescricional começa a fluir a partir da constatação da permanência das lesões, devido ao tratamento com fisioterapias, médico especialista e medicamentos.

Sustenta que a cobrança indevida gera dano passível de indenização.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para desvincular o contrato e dívida do CPF do consumidor, condenando a recorrida em dano moral.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (ids. 229009201 e 229009202) postulando pela manutenção da r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Apelante ajuizou a presente ação, objetivando o reconhecimento da invalidez permanente por acidente de trabalho, com o consequente pagamento do valor integral da apólice entabulada entre a empresa ré e a empresa empregadora Marfrig Globas Food S.A.

A controvérsia recursal instalada entre as partes se cinge a verificar se houve configuração da prescrição da pretensão do autor ao recebimento da indenização securitária.

A questão relacionada à prescrição deve ser dirimida à luz do artigo 206, §1o, II, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

I - (...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

O caso
sub judice
atrai a aplicação da alínea b, que, acolhendo critério preconizado pela teoria da
actio nata
, condiciona o início do prazo prescricional à circunstância de o titular do direito tomar ciência do fato gerador de sua pretensão.

Por fato gerador da pretensão deve-se entender, em casos como o dos autos, não o acidente de que resulta a invalidez, mas a própria consciência da permanente incapacidade laboral.

Daí o enunciado da súmula 278 do STJ, pelo qual
"o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

No caso concreto, resta claro que desde os idos de 2020 que apelante já tinha ciência do caráter permanente de sua condição e deveria ter diligenciado para obter indenização securitária buscada na presente ação, mesmo porque é possível extrair dos documentos um relatório pormenorizado do seu estado clínico com quadros crônicos, senão vejamos:

Nesse sentido, fica evidente que, desde os exames e laudos apontados em 2020, que a apelante tinha ciência do caráter permanente de sua condição e deveria ter se diligenciado para obter a indenização securitária buscada na presente ação, não havendo que se considerar as datas apontadas no apelo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024